Tribunal: TJBA
Processo: 8068797-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068797-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA AGRAVADO: MARIA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ABATIMENTO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional ajuizada por MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em razão do não pagamento voluntário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apuração do valor devido, em cumprimento de sentença que determinou a revisão contratual com adoção da taxa média do Banco Central, restituição simples dos valores pagos a maior e abatimento de eventual saldo devedor, pode ser realizada por simples cálculo aritmético ou se exige a realização de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo é cabível, pois se insurge contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e fixou consequências executivas imediatas, enquadrando-se no art. 1.015 do CPC. O agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, afastando a alegação de deficiência de dialeticidade. O título executivo determinou a revisão contratual mediante aplicação da taxa média de juros do Banco Central à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior e permissão expressa de abatimento de eventual saldo devedor. A execução do título exige a reconstrução da evolução contratual sob nova taxa remuneratória, a identificação dos valores pagos a maior ao longo de prestações sucessivas e a apuração de eventual saldo devedor remanescente, o que ultrapassa a mera operação aritmética prevista no art. 509, § 2º, do CPC. A recomposição do contrato envolve recálculo de amortização, encargos remuneratórios e repercussão nas parcelas vincendas, demandando conhecimento técnico especializado. Os cálculos apresentados pelo agravante mantêm a prestação originalmente contratada ao longo da planilha e promovem compensação apenas ao final, metodologia que não observa fielmente o título executivo e pode distorcer o saldo devedor e a data de quitação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A liquidação de sentença que determina a revisão de contrato com aplicação de nova taxa de juros, restituição simples e abatimento de eventual saldo devedor exige perícia contábil quando a apuração depender de reconstrução técnica da evolução do débito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, 523, § 1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068797-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e como agravada MARIA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora